Tribunal: TJBA
Processo: 0510460-98.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0510460-98.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: P. L. M. M. REPRESENTYADO POR KEILLA COELHO MOREIRA Advogado(s): EVELIN ALEXIA CASTELIANO VITORIA APELADO: INSTITUTO EDUCAR BRASIL PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA e outros (2) Advogado(s):MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO EM CRECHE. ANÁLISE DO PERFIL DA CRIANÇA. RECUSA DA MATRÍCULA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA OU DISCRIMINATÓRIA. NEGATIVA FUNDADA EM PREVISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, fundada em negativa de matrícula de criança em creche conveniada ao programa Educa Mais Brasil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço educacional, decorrente de suposta discriminação e indevida negativa de matrícula, a ensejar dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A documentação dos autos revela que a efetivação da matrícula estava condicionada, por contrato, à existência de vaga e ao cumprimento de procedimentos internos da instituição de ensino, incluindo possível processo seletivo com análise do perfil da criança. 4. A própria parte autora, ciente da exigência de análise de perfil e da concorrência pela vaga, optou por não retornar à creche e solicitou o reembolso, o qual foi processado tempestivamente. 5. Não comprovada a prática de discriminação pela instituição de ensino, nem conduta abusiva com aptidão de lesar direito da personalidade, inexiste fundamento para reconhecimento de responsabilidade civil por dano moral. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação cível desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0510460-98.2018.8.05.0080, em que figuram como Apelante P. L. M. M. REPRESENTYADO POR KEILLA COELHO MOREIRA e como Apelados EDUCA MAIS BRASIL TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.